Tribunal: TCU
Processo: 032.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11743/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.405/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Barbosa Venancio de Freitas (XXX.444.577-XX); Isis Silva dos Santos (XXX.151.737-XX); Ivette Francisco Tavares da Silva (XXX.481.107-XX); Laura Castro de Garay (XXX.770.877-XX); Liliana Haydee Acero (XXX.674.467-XX); Rafael Bteshe (XXX.527.457-XX); Rafaela Ribeiro Silva (XXX.889.847-XX); Raphael Ambrico Fagundes (XXX.602.178-XX); Regis Luis de Carvalho Silva (XXX.525.006-XX); Rodrigo Sousa de Miranda (XXX.924.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.